Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-24.2022.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001045-24.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ARIAN CARLOS LIMA ARRUDA - CPF: 011.567.451-95 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI DOS SANTOS - CONVOCADA/Juíza Titular da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (IMPETRADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.:
1001045-24.2022.8.11.9005

Impetrante(s): ARIAN CARLOS LIMA ARRUDA

Impetrado(s): 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Autoridade Coatora: DRA. PATRÍCIA CENI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/02/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

Não havendo provas da hipossuficiência, considerando-se que o Impetrante é profissional autônomo, a hipossuficiência não pode ser presumida.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de mandado de segurança aviado por ARIAN CARLOS LIMA ARRUDA contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade.

Requereu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.

A liminar foi indeferida conforme decisão no ID n° 153255166.

A autoridade coatora prestou informações no ID 154570153, enquanto que o litisconsorte manifestou no ID 154959151, conforme consta na certidão encartada no ID n° 154986165.

O Ministério Público manifestou ausência de interesse nos termos do ofício enviado ao gabinete.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O Impetrante se qualifica como autônomo e colacionou ao presente mandado de segurança apenas declaração de hipossuficiência, o que considero inválido para comprovar a hipossuficiência, notadamente pela qualificação de profissional autônomo. A hipossuficiência poderia ser comprovada mediante apresentação de declaração de IRPF atualizada ou demonstrativos financeiros que indiquem a condição de miserabilidade, nos termos da lei.

Segundo o STJ, a alegação de hipossuficiência para fins de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção legal
juris tantum
, podendo o magistrado, como arrimo no artigo 5o, da Lei no. 1.050/1960 infirmar a miserabilidade do requerente (AgRg no AREsp 121.135/MS, DJe 27/11/2012).

A Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1072, inciso III, a Lei no. 1.060/1950 foi parcialmente revogada, e a questão da gratuidade foi regulamentada pelo artigo 98 e seguintes do novo código.

O artigo 99, §2o do CPC assim estabelece:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2
o
O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

O dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe caso o juiz entenda que haja elementos nos autos que permitam seja questionável esse pedido.

Então, ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que
exige a comprovação de insuficiência de recurso
. Assim, em conformidade com o texto constitucional,
não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça
.

Havendo dúvidas acerca da real possibilidade do requerente arcar com as custas do processo, pode o Magistrado solicitar que este comprove nos autos que não pode arcar com tais despesas processuais (REsp 1196941/SP, DJe 23/03/2011).

A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente
. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 296675 MG 2013/0037404-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013).

Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art.
5o
da Lei
1.060
/50, verbis:

"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".

Não havendo provas da alegada hipossuficiência de recursos, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, denegando-se a segurança pleiteada.

ISTO POSTO
, após os devidos esclarecimentos
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
, ante a ausência do direito líquido e certo anunciado em sede de petição inicial.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, diante da ausência de previsão para tais verbas.

Comunique-se ao magistrado da origem, para a ciência da presente decisão.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023